Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo réu e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o embargante aduz que o juízo de primeiro grau determinou a devolução de R$ 352,44, já a cobrança em duplicidade. Refere que, independentemente de ter sido cassada a sentença de primeiro grau, haverá enriquecimento sem causa da Operadora Claro, o que representa um desequilíbrio das relações de consumo. Argumenta que há obscuridade no acórdão, uma vez que não houve destinação dos valores de valores pagos em excesso. Pede o acolhimento dos embargos e esclarecimento do ponto em questão.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 61464805).
III. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
IV. Com efeito, o item IV do acórdão analisou a questão suscitada pelo embargante, entendendo ser cabível a multa rescisória cobrada pela embargada e, consequentemente, pela improcedência dos pedidos iniciais: “Depreende-se dos autos que o autor alterou o seu contrato de serviços de telefonia em 13.09.2022 para plano Claro Pós + 200GB Combo e consta o prazo de fidelização de 365 dias e multa por alteração de R$240,00, conforme documento de ID 58198113 - pág. 1 e 2. Em 31.05.2023 realizou nova alteração contratual e declarou que estava na vigência da fidelização da contratação anterior e se fidelizou por mais 12 meses (58198113 – pág. 3). Assim, restou comprovada que a nova alteração foi realizada dentro do prazo de fidelidade do contrato firmado em 13.09.2022. A multa rescisória se mostra devida, devendo ser julgado improcedente o pedido de restituição do valor pago a este título”.
V. Quanto à alegação de que os valores foram pagos em duplicidade pelo consumidor e de não houve destinação da quantia remanescente, implicando enriquecimento sem causa da operadora, ressalta-se que não há comprovante do efetivo débito automático da fatura de ID 58197896. Assim, a parte não demonstrou o segundo desconto indevido a tempo e modo. Não havendo obscuridade no acórdão combatido, trata-se de nítido propósito de rediscussão da matéria, o que é vedado pela via recursal eleita.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.